Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717439-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA, APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA, URIAS PEDRO DA SILVA, JOSE ORRIGO OROSCO, JONAS RIBEIRO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PAULA BARROSO, ALZIRA ROCHA LACERDA, ANDREIA TODA TANG, SIMONE RIBEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MUSSI OROSCO, JOSE MARIA SOARES BARROSO, DEIVIDE EDUARDO PAULA BARROSO, ADRIANA PAULA BARROSO, PRISCILA PAULA BARROSO AGRAVADO: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 63975300), opostos pelos Agravados, WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA e Outros, em face do Acórdão n. 1.911.434 (ID 63494652), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento correlato. Ante o exposto, intime-se a Embargada, COOPERSERV - COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA, para, no prazo de 5 (dez) dias, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 17:48:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador